Tribunal: TJBA
Processo: 8076494-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076494-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s): AURELIO CANCIO PELUSO

AGRAVADO: AYALLA OLIVEIRA CHAVES

Advogado(s):LORENA BRANDAO ALMEIDA, JACQUELINE LOPES VIEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou multa cominatória no valor de R$20.000,00
(vinte mil reais)
contra a instituição financeira em razão do descumprimento da obrigação de transferir a titularidade de um veículo objeto de fraude.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de inexigibilidade da multa está acobertada pela preclusão; (ii) saber se é exigível a multa cominatória diante da impossibilidade material de cumprimento da obrigação por entraves burocráticos e fato de terceiro.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de preclusão deve ser rejeitada. O valor e a exigibilidade da multa cominatória não fazem coisa julgada material, podendo ser modificados ou excluídos pelo juiz a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, quando a obrigação se tornar impossível ou houver justa causa para o descumprimento,
nos termos do art. 537, §1º do CPC.
4. No mérito, restou comprovada a impossibilidade material e objetiva de cumprimento da obrigação pelo agravante,
vez que o
veículo,
adquirido mediante fraude,
encontra-se em local incerto ou na posse de terceiro,
inviabilizando
a realização da vistoria veicular, requisito obrigatório exigido pelo órgão de trânsito para a transferência administrativa.
5. O agravante demonstrou ter adotado as medidas judiciais cabíveis para contornar o entrave administrativo, inclusive com o ajuizamento de demanda própria contra o departamento de trânsito, que já possui sentença favorável em fase de cumprimento.

6
. O pagamento intempestivo de tributos incidentes sobre o veículo pela instituição financeira não afasta o núcleo da impossibilidade fática, que consiste na exigência de vistoria do bem pelo órgão de trânsito.

7.

A astreinte
possui finalidade exclusivamente coercitiva e não punitiva ou compensatória,
de modo que a
sua manutenção integral, quando a obrigação principal se torna impossível por razões alheias à vontade exclusiva do devedor, configura penalidade desarrazoada e enseja enriquecimento sem causa,
sendo necessária a exclusão da multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8076494-75.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

BANCO RCI DO BRASIL S.A.

e como agravados
AYALLA OLLIVEIRA CHAVES.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.